Tribunal: TJSP
Processo: 0026073-73.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0026073-73.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
TIAGO QUIRINO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, apenas para reduzir a pena imposta ao réu Tiago Quirino
dos Santos para 01 (um) ano e 02 (dois) de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, mantendo-se, no mais, a r. Sentença. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026073-73.2017.8.26.0564 -Voto no 10581
2
Voto no 10.581
Apelação no 0026073-73.2017.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Tiago Quirino dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Receptação dolosa. Prova segura. Materialidade e
autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena
redimensionada. Basilar fixada no mínimo legal. Afastamento
dos
maus
antecedentes.
Necessidade.
Regime
inicial
intermediário mantido. Réu reincidente. Substituição da pena
privativa
de
liberdade
por
restritiva
de
direitos.
Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 207/213, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Tiago Quirino
dos Santos foi condenado à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário
mínimo, porque incurso no artigo 180, caput , do Código Penal.
Ao acusado foi deferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o réu apelou pleiteando a absolvição por
insuficiência de provas da ciência da origem ilícita. Subsidiariamente, requer o afastamento dos maus
antecedentes, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a
imposição do regime inicial aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 224/229).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 235/238) e oferecido o r.
parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026073-73.2017.8.26.0564 -Voto no 10581
3
247/251), manifestou-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no período
entre
29 de março de 2017 a 03 de abril de 2017, nesta cidade e
comarca de São Bernardo do Campo, TIAGO QUIRINO DOS
SANTOS, qualificado à fl.55, recebeu e adquiriu, o aparelho de
telefonia celular Samsung J3, pertencente à vítima Jurandyr Vieira
Matias, sabendo que se tratava de produto de crime de furto”.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/10), auto de
reconhecimento de objeto (fl. 61), auto de entrega (fls. 62/63) e
pela prova oral produzida.
A autoria também é certa.
A prova foi assim considerada pela r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026073-73.2017.8.26.0564 -Voto no 10581
4
“(...) na fase policial o acusado declarou que é vendedor de frutas
e voltava do Ceagesp, quando foi abordado pela polícia. Estava na
companhia de Cosme. Os policiais verificaram o veículo e
pesquisaram o IMEI de seu celular, que estava com Cosme.
Adquiriu o celular havia 02 semanas na feira do rolo de SBC. O
indivíduo lhe ofereceu o celular por R$200,00 e o declarante
pagou com um console de Playstation, mais R$50,00. Não sabia
que o telefone era roubado.
Em Juízo, afirmou que nem chegou a usar o aparelho, pois estava
descarregado, o que não o adquiriu na feira do rolo, mas em outra
feira que acontece no Parque Dom Pedro, em “que vendem de
tudo””.
“Na fase inquisitiva, o policial militar ALEX FERREIRA DE SOUZA
declarou que abordou uma Fiat Fiorino carregando bagagem
excessiva, mas que nada de ilícito foi encontrado do veículo,
apenas carga de frutas. No veículo estavam o indiciado e a
testemunha Cosme. Com Cosme foi encontrado um celular, que o
réu falou que era de sua propriedade e que o havia adquirido na
feira do rolo em SBC. Após pesquisa pelo IMEI, verificou-se que o
celular era produto de furto”.
Em juízo, o agente público confirmou o depoimento
prestado em delegacia, acrescentando que o acusado não
possuía nota fiscal do celular apreendido (mídia digital).
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime imputado na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática,
foram cabalmente demonstradas.
Não obstante a versão do apelante, o restante da prova
viabiliza a condenação do acusado.
O policial militar ouvido em juízo foi categórico em
afirmar que abordou o acusado e encontrou o celular produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026073-73.2017.8.26.0564 -Voto no 10581
5
de furto na posse do réu, o qual afirmou tê-lo adquirido em
uma “feira do rolo”.
Segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública,
devem ser valorados como qualquer outro depoimento, estando
sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu
conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de
prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015) (grifo
meu).
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de
que tinha a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe
crime por ele não cometido.
Dessa forma, o acusado sabia da origem ilícita do bem
que conduzia, visto que adquirido em uma “feira do rolo”, local
conhecido pela venda de produtos de origem ilícita, por valor
abaixo do mercado (cerca de R$ 200,00), bem como sem nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026073-73.2017.8.26.0564 -Voto no 10581
6
fiscal.
Essas circunstâncias evidenciam que sabia da origem
ilícita, competindo-lhe, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal, apresentar justificativa plausível da licitude da
posse do bem. Assim, não o fazendo, responde pelo delito de
receptação dolosa. Neste sentido:
(...). Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no
sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido
apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar
prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos
termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal,
sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. (...). (STJ.
HC 421.406/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018) (grifo meu).
Destarte, a condenação pelo delito de receptação dolosa
era mesmo de rigor.
Passo à análise das sanções.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto
no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada em 1/6
(um sexto) acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 02 (dois)
de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, tendo em
vista os maus antecedentes do réu (fls. 98/101).
Contudo, conforme bem observado pela douta defesa, na
certidão do distribuidor criminal indicada acima constam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026073-73.2017.8.26.0564 -Voto no 10581
7
apenas três processos: em um deles o réu foi absolvido
(Processo no 8838-65.2013); um utilizado como reincidência
(Processo no 16538-24.2015); e o último ainda em curso (autos
no 19737-54.2015). Desse modo, o ora apelante não é portador
de maus antecedentes, de forma que fixo a basilar no mínimo
legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Já na segunda fase, em razão da reincidência (fl. 98
Processo no 16538-24.2015, com trânsito em julgado para a
defesa em 25/01/2016), a pena foi majorada em 1/6 (um
sexto), atingindo agora 01 (um) ano e 02 (dois) de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na derradeira etapa, ausentes causados modificadoras, a
pena torna-se definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) de reclusão
e pagamento de 11 (onze) dias-multa .
É certo que a quantidade de pena imposta autorizaria,
em tese, a imposição do regime prisional mais brando, todavia,
tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime
intermediário.
Em que pese a irresignação defensiva, deixo de substituir
a pena privativa de liberdade de por restritivas de direitos e de
conceder a suspensão condicional da execução da pena em
virtude de expressa vedação legal (artigo 44, inciso II, e artigo
77, inciso I, ambos do Código Penal), bem como pelo fato de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026073-73.2017.8.26.0564 -Voto no 10581
8
tais medidas mostram-se insuficientes à reprovação da conduta
imputada ao acusado (art. 44, § 3o, do Código Penal).
Nesse sentido:
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME
INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
PACIENTE
REINCIDENTE. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO QUE DEVE SER
MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. - O entendimento da
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar
inferior a 4 anos de reclusão, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos mostra-se insuficiente quando
há reincidência e a medida não se mostra recomendável (art. 44,
II e § 3o, do CP) (AgRg no Resp. n. 1.716.907/SP, Rel. Min.
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe
30/5/2018). - Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC
502.689/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019) (grifo
meu).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
apenas para reduzir a pena imposta ao réu Tiago Quirino dos
Santos para 01 (um) ano e 02 (dois) de reclusão e pagamento
de 11 (onze) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. Sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator